Tribunal: TJPA
Processo: 0801060-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801060-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO TRATAMENTO DE MENOR PORTADOR DE AUTISMO. DIREITO À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DEVER DO PODER PÚBLICO EM FORNECER TRATAMENTO NECESSÁRIO A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801060-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
que, nos autos da
Ação Civil Pública n. 0827410-49.2022.8.14.0006
, concedeu tutela provisória pleiteada, devendo o Estado do Pará e Município de Ananindeua, garantir a Heitor Gabriel Rezendes Saraiva, atualmente com 07 anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) – CID 1: F84.0 e F90.0, acompanhamento terapêutico para ter uma melhor qualidade de vida.

Aduz que já existe instituição estadual que fornece o tratamento pleiteado pelo autor na presente demanda, bem como não há, nos autos, comprovação da negativa de atendimento narrada na exordial, o que denota, portanto, que qualquer provimento judicial substituirá procedimento administrativo de fácil acesso ao interessado. Nesse sentido, impõe-se a análise, em especial, da perda do interesse de agir, a rigor do que propugna o art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Assevera que há equivocada aplicação do artigo 196, da CF/88, que não possui, a amplitude que lhe vem sendo tão amplamente atribuída.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se em definitivo a liminar deferida pelo Juízo
a quo
que impôs a disponibilização do tratamento médico-terapêutico ao interessado.

No ID n. 12571982,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, em ratificação das contrarrazões. (ID n. 12758994)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Ab initio
, não há o que se falar em reforma da decisão interlocutória. Explico.

Antes mesmo de analisar o mérito recursal, ressalto, por oportuno, que esta decisão não é definitiva em relação ao mérito do processo de origem, conforme regula o ordenamento jurídico brasileiro hodierno em relação ao recurso de agravo de instrumento, cabendo a mim neste momento analisar a legalidade/ilegalidade da decisão vergastada, especificamente se restam preenchidos os requisitos (
fumus boni iuris
e o
periculum in mora)
, em relação ao pedido liminar deferido pelo Juízo
a quo
.

Adentrando ao caso concreto, o substituído Heitor Gabriel Rezendes Saraiva possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) – CID 1: F84.0 e F90.0, sendo o acompanhamento terapêutico para ter uma melhor qualidade de vida, fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Sobre a responsabilidade do Estado em garantir tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA), tem-se jurisprudência deste E. Tribunal e dos Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO CONTINUIDADE NO TRATAMENTO E TERAPIAS DE MENOR PORTADOR DE AUTISMO, DESCONTINUADO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. DIREITO À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DEVER DO PODER PÚBLICO EM FORNECER TRATAMENTO NECESSÁRIO A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS, POR SE TRATAR DE SERVIÇO DE RELEVÂNCIA PÚBLICA. DECISÃO ACERTADA. NECESSÁRIA APENAS A LIMITAÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE FIXADA, DE MANEIRA A SE ADEQUAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à saúde à menor hipossuficiente, que necessita de terapia específica à minimização dos efeitos do autismo que o acomete.

4. De modo a garantir o caráter coercitivo da medida, mas também ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a vedação do enriquecimento ilícito, necessária limitação a quarenta dias, da incidência das astreintes fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA 08092835220208140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/05/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CRIANÇA PORTADORA DA PATOLOGIA DE AUTISMO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO MENOR. OCORRÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA INVERSO. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A regra invocada pelo agravante, segundo a qual não cabe liminar contra a fazenda pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, não é absoluta. 2. Em se tratando de direito à saúde, é possível a antecipação de tutela, dado o seu caráter fundamental. Perigo da demora inverso, pois a criança não pode aguardar a tutela definitiva, diante da necessidade de realização do tratamento adequado para manutenção da sua saúde, conforme se observa nos documentos de fls. 14/16. Precedente do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. 4. À unanimidade.

(TJ-PA - AI: 00076980320178140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/03/2018)

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para reformar, a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao agravante para que providenciasse o tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) – CID 1: F84.0 e F90.0, quando de fato restam preenchidos os requisitos para tanto, pois evidente é o direito do substituído, e de igual modo resta evidenciado que a demora conforme a fundamentação delineada alhures.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023